Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Mauro Ribeiro Mendes contra decisão da i. juíza da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama (Id 98735988 do processo de referência), na ação de inventário ajuizada por Tatiana Freire Mendes da Silva dos bens deixados por Mauro Ribeiro Mendes, seu genitor e autor da herança, processo 0704448-59.2021.8.07.0004, que negou o pedido de reconsideração, confirmando o pronunciamento anterior (Id 97503870 do processo de referência), que indeferiu o requerimento de afastamento da agravada Tatiana Freire Mendes da Silva das instalações físicas e da administração informal da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., porque considerou que as medidas deveriam ser tomadas diretamente pelo administrador, se as considerasse necessárias. Inconformado, o agravante/requerido, em razões recursais (Id 27816375, págs. 2-12), noticia a existência de outros três agravos de instrumento, processos 0719937-51.2021.8.07.0000, 0721029-64.2021.8.07.0000 e 0724580-52.2021.8.07.0000 interpostos pela agravada, para ressaltar o comportamento beligerante por ela assumido com o escopo de obter benefício indevido na partilha. Assevera que a agravada administra ilegitimamente e contra ordem judicial a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda, nome fantasia Só Básico Materiais de Construção, sem prestar contas e sem repassar os resultados financeiros óbitos pela empresa. Afirma que a agravada se recusa à força e no grito a deixar as dependências e a administração da referida loja, apesar da determinação da inventariante Antônia Freire Mendes para que o fizesse. Menciona que a inventariante, o filho Juliano Freire Mendes, por ela indicado para atuar como administrador provisório da Freire &amp; Mendes Ltda. (Só Básico Materiais de Construção), e o advogado que assinou o recurso estiveram na loja em 27/7/2021 para assumir a administração da empresa, mas foram impedidos pela agravada e por seu marido, Anderson Francisco da Silva, inclusive com a imposição da saída do administrador provisório das dependências do estabelecimento. Ressalta que antes do encontro com a recorrida e o marido dela, a viúva inventariante, o filho nomeado pelo juízo administrador provisório e o advogado conversaram informalmente com diversos empregados e constataram que vários deles têm a carteira de trabalho assinada por Línea Materiais de Construção, sociedade empresária não reconhecida de imediato como integrante do espólio, porque tem como sócios apenas Tatiane Freire Mendes da Silva e Julierme Freire Mendes. Argumenta que a agravada e seu marido subvertem a decisão judicial ao afirmarem que a i. juíza a quo indeferiu o afastamento dela da administração e das instalações físicas da empresa, mas ignoram que, na mesma decisão, tal negativa decorreu da compreensão assinalada pela magistrada de caber ao administrador a adoção das medidas a esse respeito, se as considerar necessárias. Afirma que, sem medida efetiva a ser determinada concretamente pelo Judiciário, a recorrida e seu marido continuarão a dificultar o exercício da inventariança, porque tem prazo para prestar as primeiras declarações, mas a inventariante não conseguirá cumpri-lo, porque lhe são sonegadas pela recorrida todas as informações sobre a empresa, o que impede o administrador provisório de assumir a administração. Assevera que Anderson, marido de Tatiane, afirmou que estaria armado e faria a segurança da esposa. Acentua que o marido de Tatiane compareceu à empresa acompanhado de policiais militares, mas estes informaram que nada poderiam fazer, porque a decisão judicial foi de indeferimento do afastamento de Tatiane da administração da empresa e, por esse motivo, não haveria desobediência à ordem judicial. Realça a falta de diálogo e o desinteresse da recorrida pela composição e que ela surpreendeu a todos ao abrir o inventário em juízo, porque o entendimento então consolidado no âmbito da família é que o inventário seria realizado extrajudicialmente. Enfatiza a necessidade de determinação judicial para viabilizar o desempenho do encargo de inventariante e a atuação da polícia em caso de desobediência. Ressalta que o fato foi comunicado em boletim de ocorrência policial e que a inventariante e o filho nomeado pelo juízo como administrador provisório optaram pela busca de medida mais efetiva em juízo para evitarem situação danosa. Por isso, eles pediram a reconsideração parcial da decisão, para, enfim, determinar à autora, Tatiane Freire Mendes da Silva, que se afaste das instalações físicas da sociedade Freire &amp; Mendes Ltda, CNPJ 00.430.061/0001-99, nome de fantasia “Só Básico Materiais de Construção Ltda”, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental/GO e da sociedade Línea Materiais para Construção Ltda, estabelecida na Rua 34, Lotes 22, 23 e 25, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO, com vistas a permitir a franca administração, pela inventariante, das sociedades empresárias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência de ordem judicial. Requer-se, ademais, para que a inventariante e o administrador sejam acompanhados de um oficial de justiça, com a finalidade de viabilizar o cumprimento da medida, bem como evitar que Tatiane simule novas situações e, desse modo, novamente a inventariante tenha que se dirigir a uma delegacia de polícia. Acentua que a i. juíza a quo, ao indeferir o pedido de reconsideração, ressaltou que a agravada “não é sócia da empresa, não é administradora, não é funcionária e não tem poderes de representação. Assim, qualquer ato que ela pratique de modo a perturbar o funcionamento ou tranquilidade da atuação das pessoas que estão trabalhando no local deve ser apurado pela autoridade policial competente do local do fato”. Afirma que a inventariante encontra dificuldade em apresentar as primeiras declarações sem exercer integralmente o encargo da inventariança e para isso é fundamental o afastamento da recorrida da empresa, para ter acesso a dados sobre o patrimônio integrante do espólio. Argumenta que a i. juíza autorizou mas não determinou o referido afastamento da agravada e essa situação não permite o seguro e pleno cumprimento do encargo de inventariante. Afirma indispensável a obtenção de provimento que assegure o exercício tranquilo e seguro da inventariança, porque diz factível a ocorrência de tragédia relegar a solução do impasse às próprias partes. Alega que o herdeiro Juliano Freire Mendes foi nomeado administrador do espólio com poderes amplos para administrar o patrimônio, incluindo a empresa Freire &amp; Mendes Ltda, as propriedades rurais e os imóveis urbanos, no entanto a i. juíza a quo o teria nomeado apenas administrador provisório da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. Afirma que o referido herdeiro é o que tem melhor conhecimento dos bens do espólio e habilidade empresarial para administrar os bens sob a supervisão da inventariante, sua genitora. Salienta que ele goza da confiança não apenas da inventariante, mas também do herdeiro e irmão Julierme Freire Mendes. Frisa estarem atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: Pelo exposto, requer-se o recebimento do presente agravo de instrumento, para, concedendo a tutela antecipada no âmbito recursal, reformar a decisão agravada e, assim, determinar à agravada, Tatiane Freire Mendes da Silva, que se afaste imediatamente das instalações físicas da sociedade Freire &amp; Mendes Ltda, CNPJ 00.430.061/0001-99, nome de fantasia “Só Básico Materiais de Construção Ltda”, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO e da sociedade Línea Materiais para Construção Ltda, estabelecida na Rua 34, Lotes 22, 23 e 25, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO, assim como de todo e qualquer patrimônio integrante do espólio, com vistas a permitir a franca administração, pela inventariante, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência de ordem judicial”. Na hipótese, porém, de não ser esse o v. entendimento de Vossa Excelência, subsidiariamente, para que a inventariante e o administrador sejam acompanhados de um oficial de justiça, com a finalidade de viabilizar o cumprimento da medida, bem como evitar que Tatiane simule novas situações e, desse modo, novamente a inventariante tenha que se dirigir a uma delegacia de polícia, comprometendo-se, o agravante, a fornecer os meios necessários ao Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento da ordem. Ainda em sede antecipação da tutela recursal, requer-se pela parcial reforma da decisão agravada, para determinar a “expedição de Termo de Administrador do Espólio”, em nome de JULIANO FREIRE MENDES, com poderes amplos para administrar o patrimônio do espólio, incluindo a empresa Freire e Mendes Ltda, as propriedades rurais e os imóveis urbanos. Ao final, no mérito, requer-se pelo provimento deste agravo de instrumento, para, confirmando a decisão liminar, reformar a decisão agravada, para determinar o afastamento da agravada, Tatiane Freire Mendes da Silva, de todo e qualquer patrimônio integrante do espólio, com vistas a permitir a franca administração, pela inventariante, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência de ordem judicial, até a finalização do processo, assim como confirmar Juliano Freire Mendes como administrador do espólio de Mauro Ribeiro Mendes. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27816376 e 27816377). Juntou documentos (Ids 27816378 a 27816380). O agravo de instrumento foi redistribuído para esta relatoria, em razão do afastamento do relator prevento, Des. Rômulo de Araújo Mendes, na data da distribuição (Ids 27819404, 27820130 e 27822657). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante apenas para a cominação de multa, com a finalidade de assegurar à inventariante e ao administrador provisório, por ela indicado e nomeado pelo i. juízo a quo, a administração ampla e integral da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda. sem turbação, mas não o reconheço em relação à concessão de poderes amplos ao herdeiro Juliano Freire Mendes para administrar o patrimônio do espólio, mesmo que sob a supervisão da inventariante. 1. Da concessão de amplos poderes de administração do patrimônio do espólio ao herdeiro Juliano Freire Mendes O inventário foi aberto a requerimento da agravada Tatiane Freire Mendes Silva, que requereu sua nomeação como inventariante do espólio do genitor Mauro Ribeiro Mendes (Id 89937061 do processo de referência), mas o i. juízo a quo, após a habilitação da viúva meeira Antônia Freire Mendes e dos coerdeiros Juliano Freire Mendes e Julierme Freire Mendes (Id 91003565 do processo de referência), nomeou como inventariante Antônia Freire Mendes em observância à ordem conferida pelo art. 617, I, do CPC (Id 94548207 do processo de referência). Interposto agravo de instrumento pela autora, ora agravada, o relator Des. Rômulo de Araújo Mendes, manteve a decisão atacada no agravo de instrumento 0721029-64.2021.8.07.0000 (Ids 98730931 e 98730932 do processo de referência). Na petição catalogada no Id 98508124 do processo de referência, o agravante requereu a expedição de Termo de Administrador do Espólio em nome de Juliano Freire Mendes com poderes amplos para administrar o patrimônio do espólio, incluindo a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., propriedades rurais e imóveis urbanos. O requerimento foi reiterado na petição inserta no Id 98657588 do processo de referência. Na decisão inclusa no Id 98735988 do processo de referência, o pleito foi parcialmente deferido nos seguintes termos: Quanto ao pedido de ID no 98657588, DEFIRO-O parcialmente, tão somente para nomear JULIANO FREIRE MENDES administrador provisório da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. Expeça-se Termo de Administrador em seu nome. Entendo que a pretensão de concessão de amplos poderes ao administrador provisório Juliano Freire Mendes para que administre o patrimônio hereditário, incluindo propriedades rurais e imóveis urbanos e não apenas a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda. confronta a disposição do art. 618, II, do CPC: Art. 618. Incumbe ao inventariante: (...) II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Há litígio entre os herdeiros sobre a designação do inventariante e a escolha da viúva meeira Antônia Freire Mendes para a administração do patrimônio hereditário ocorreu pela estrita observância da ordem estabelecida no art. 617, I, do CPC. Entendo que a pretensão recursal de o i. juízo a quo conferir amplos poderes de administração do patrimônio hereditário ao herdeiro nomeado administrador provisório da sociedade Freire &amp; Mendes Ltda., mesmo com a manifestação de confiança da inventariante Antônia Freire Mendes e do coerdeiro Julierme Freire Mendes (Ids 99181688 e 99181690 do processo de referência) esvazia o encargo atribuído à inventariante, porque efetivamente não seria por ela desempenhado, mas pelo filho e herdeiro Juliano Freire Mendes. Relevante destacar que a situação processual do herdeiro Juliano Freire Mendes, nomeado administrador provisório apenas da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., com as respectivas responsabilidades perante o espólio, não se confunde com a figura do administrador provisório, aquele que se encontra na posse e administração do patrimônio hereditário até que o inventariante nomeado pelo juízo das sucessões assuma o encargo, consoante a disposição do art. 1.707 do CC: Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I - ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão; II - ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho; III - ao testamenteiro; IV - a pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz. Nomeada como inventariante a viúva meeira Antônia Freire Mendes para o inventário instaurado, cabe-lhe o desempenho do encargo com a realização das incumbências descritas pelos artigos 618 e 619 do CPC. Inviável a concessão de amplos poderes ao administrador provisório, que foi nomeado pelo juízo a quo para a gestão apenas e tão somente da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., porque haveria evidente exercício simultâneo da inventariança pela inventariante e pelo administrador provisório. Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBITO DE EXECUTADA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE DESIGNADO INVENTARIANTE DATIVO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 110 do CPC, "ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o". Por se tratar de ente despersonalizado, para que adquira capacidade de estar em Juízo, o espólio precisa estar representado por inventariante, ainda que dativo, nos termos do art. 75, VII e § 1o, do CPC. E, conforme os arts. 613 e 614 do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. 2. O inciso I do § 2o do art. 313 do CPC preconiza que, no caso de falecimento da parte ré, o magistrado determinará a suspensão do processo e intimará o autor para promover a citação do espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. Na hipótese, contudo, o falecimento da parte se deu em abril de 2017 e a informação só foi prestada ao Juízo de origem em junho de 2020, quando um dos exequentes tomou ciência ao analisar outro processo movido contra os executados. Ainda, o pedido de substituição da parte pelos herdeiros foi indeferido, haja vista não ter sido aberto o inventário. 3. A par de tal quadro, revela-se escorreita a r. decisão que, de modo a regularizar o polo passivo do cumprimento de sentença com relação à segunda requerida, procedeu à substituição por seu espólio, representado por quem detém a incumbência de administrador provisório da herança, isto é, o cônjuge, nos termos do art. 1.797, I, do Código Civil. Convém anotar que, no caso, o cônjuge supérstite já foi devidamente citado no feito e se manifestou nos autos a fim de requerer providências com relação à regularização do polo passivo da demanda, a corroborar sua designação como inventariante e, com isso, permitir o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1289075, 07247367420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O c. Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte julgado sobre a questão: PROCESSO CIVIL. MORTE DE UMA DAS PARTES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INVENTARIANTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há a configuração de negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração, se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao art. 535 do CPC. 2. De acordo com os arts. 985 e 986 do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, o qual, comumente, é o cônjuge sobrevivente, visto que detém a posse direta e a administração dos bens hereditários (art. 1.579 do CC/1916, derrogado pelo art. 990, I a IV, do CPC; art. 1.797 do CC/2002). 3. Apesar de a herança ser transmitida ao tempo da morte do de cujus (princípio da saisine), os herdeiros ficarão apenas com a posse indireta dos bens, pois a administração da massa hereditária restará, inicialmente, a cargo do administrador provisório, que representará o espólio judicial e extrajudicialmente, até ser aberto o inventário, com a nomeação do inventariante, a quem incumbirá representar definitivamente o espólio (art. 12, V, do CPC). 4. Não há falar em nulidade processual ou em suspensão do feito por morte de uma das partes se a substituição processual do falecido se fez devidamente pelo respectivo espólio (art. 43 do CPC), o qual foi representado pela viúva meeira na condição de administradora provisória, sendo ela intimada pessoalmente das praças do imóvel. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 777.566/RS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 13/05/2010) Entendo não ser possível conceder poderes amplos ao administrador provisório para a universalidade de bens integrantes do patrimônio hereditário, porque há inventariante nomeada pelo i. juízo a quo, a quem incumbe administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Por esse motivo, não vislumbro a probabilidade do direito em relação a essa questão. Não verifico também perigo de dano, porque, em caso de eventual dificuldade de a viúva meeira exercer a inventariança, ela poderá ser substituída no encargo por algum dos herdeiros, inclusive aquele por ela indicado para administrar provisoriamente a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda. 2. Do óbice ao exercício da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda. pelo administrador provisório nomeado pelo juízo O agravante noticia que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva resiste a entregar a administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda. à inventariante Antônia Freire Mendes e ao coerdeiro Juliano Freire Mendes, porque teria sido indeferido o requerimento formulado para seu afastamento das dependências da referida sociedade empresária que tem como nome fantasia Só Básico Materiais de Construção. Na decisão inserta no Id 97503870 do processo de referência, a i. magistrada expôs os seguintes considerações sobre a administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., que tem como nome fantasia Só Básico Materiais de Construção Ltda.: Da análise dos documentos, percebe-se que o inventariado é o sócio majoritário e administrador da empresa Freire &amp; Mendes, que não há previsão no contrato social de quem administraria a empresa no caso de falecimento do sócio majoritário e que a inventariante é também sócia da empresa. Diante de tais circunstâncias, mostra-se prudente que a inventariante, a qual é também sócia-quotista, seja a administradora da referida empresa ou nomeie quem de confiança lhe aprouver. Ressalte-se que há autonomia de personalidade entre as pessoas dos sócios e a própria sociedade, de modo que compete ao administrador da empresa adotar as providências necessárias para que ali somente adentre quem for do interesse para a continuidade da atividade empresarial, como também alterar senhas em agências bancárias e senhas de acesso a quaisquer sistemas. Além disso, falecido o sócio majoritário, em nome do princípio da conservação da empresa, havendo interesse dos herdeiros, deve ela continuar atuando no mercado, à míngua de cláusula específica que tenha previsto a sua extinção em tal hipótese. Porém, se ausente a affectio societatis, diante da beligerância entre os herdeiros ou da simples vontade de um deles em não manter a sociedade, a dissolução é o caminho que se vislumbra para a apuração do valor real das cotas que compõem o quinhão de cada herdeiro, em processo de liquidação e apuração de haveres da empresa, após a partilha das cotas, o que é objeto deste inventário. Entendendo necessário, a inventariante poderá requerer a expedição de Termo de Administrador do Espólio, a fim de deixar claro perante terceiros quem efetivamente responde pela sociedade empresarial, mediante simples petição nos autos, indicando a qualificação completa da pessoa que irá exercer tal função, o qual poderá providenciar troca de senhas, chaves e controle de acesso às dependências da empresa, até porque este juízo não tem atribuição para praticar atos de administração, não se podendo trazer todas as questões da empresa para serem resolvidas no curso do processo. Ressalto que a própria inventariante informou que se trata de empresa com renda superior a um milhão de reais mensais e, tratando-se de matéria complexa que demandará a produção de prova pericial própria para a realização do balanço patrimonial, valor do patrimônio da empresa na data do óbito do sócio majoritário e movimentações realizadas após a sua morte pela herdeira que, sem qualquer poder para tanto, investiu-se na função de administradora de fato, eventual prestação de contas há de ser postulada perante a vara cível competente. Eventuais desvios de dinheiro aferidos por simples extratos de conta corrente da empresa para quaisquer dos herdeiros, porém, poderão ser recompostos no próprio inventário, mediante abatimento do quinhão do herdeiro que assim procedeu, desde que a aferição não dependa de prova complexa, a qual não é afeta à natureza deste procedimento. Segundo a petição catalogada no Id 98508124 do processo de referência, reiterada na petição inserta no Id 98657588 do processo de referência, o agravante comunicou ao i. juízo a quo que a inventariante indicou o herdeiro Juliano Freire Mendes para exercer a administração dos bens do espólio, incluindo a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., propriedades rurais e imóveis urbanos e requereu o deferimento da nomeação e expedição do termo respectivo. Ao apreciar a questão, na decisão inclusa no Id 98735988 do processo de referência, a magistrada proferiu a seguinte decisão: Quanto ao pedido de ID no 98657588, DEFIRO-O parcialmente, tão somente para nomear JULIANO FREIRE MENDES administrador provisório da empresa Freire &amp; Mendes Ltda. Expeça-se Termo de Administrador em seu nome. Interposto agravo de instrumento pela agravada contra referida decisão, processo 0724580-52.2021.8.07.0000, o e. Des. Rômulo de Araújo Mendes negou o efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos (Id 99090293 do processo de referência): A nomeação de Antônia como inventariante foi mantida, a despeito de agravo de instrumento interposto pela agravante, em decisão liminar, conforme ID 98730932 dos autos originários. Em desacordo com as das alegações da agravante, não houve o deferimento de expedição de Termo de Administração do Espólio em favor de Juliano, até porque, a administração do espólio fora deferida à meeira, Antônia, na condição de inventariante. Na verdade, a decisão recorrida deferiu, tão somente, a expedição de Termo de Administrador para nomear Juliano Freire Mendes como administrador provisório da empresa Freire &amp; Mendes Ltda, uma vez indicado pela inventariante meeira, que também é titular, em nome próprio, de 20% (vinte por cento) das quotas sociais da empresa. Ressalto que, não há nos autos qualquer prova da inaptidão de Juliano para referida administração, ao passo que a inventariante o apontou como pessoa responsável e conhecedor dos negócios, razão pela qual o indicou para o múnus, ciente da responsabilidade da função. Com acerto, a decisão previu que a discussão sobre a lisura da administração da empresa, especialmente diante das vultosas transações, deverá ser pleiteada em ação própria, fugindo ao desiderato da ação de inventário que, por seu turno, encontra demasiada resistência para seu avanço, em razão dos múltiplos requerimentos das partes. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a antecipação de tutela requerida. A Secretaria do i. juízo expediu o termo respectivo, consoante documento encartado no Id 98968004 do processo de referência. Percebo que, com o falecimento de Mauro Ribeiro Mendes em 24/3/2021 (Id 89937078 do processo de referência), a sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção Ltda., ficou sem administrador, porque o falecido, em vida, como sócio majoritário e nos termos do contrato social, desempenhava essa atividade. A inventariante figura como sócia minoritária da referida sociedade empresária, cujo quadro societário era composto apenas por ela e pelo autor da herança. A indicação do herdeiro Juliano Freire Mendes derivou do conhecimento do filho mais velho sobre as atividades desenvolvidas pela pessoa jurídica, porquanto dela foi sócio admitido em conformidade com a segunda alteração do contrato social e se retirou na sétima e última alteração contratual demonstrada (Ids 96111153 e 96111159 do processo de referência). A nomeação do administrador provisório da sociedade empresária pelo juízo não se confunde com o exercício da inventariança, como demonstrado anteriormente e pelo e. Des. Rômulo de Araújo Mendes na decisão exarada no agravo de instrumento 0724580-52.2021.8.07.0000. Essa designação tem por escopo viabilizar a continuidade da empresa com a gestão da referida pessoa jurídica por pessoa experiente e conhecedora do negócio, enquanto não definida a partilha entre os sócios das quotas do capital social titularizadas pelo autor da herança, que era seu administrador, para alteração do quadro societário, a fim de definir os rumos da sociedade. A agravada tem conhecimento inequívoco da decisão que nomeou a genitora inventariante e, por indicação desta, nomeou o herdeiro Juliano Freire Mendes administrador provisório da sociedade empresária. O administrador provisório, embora regularmente investido por ato do juízo a quo, não consegue assumir a gestão da empresa, em razão de agressões e intimidação pessoal atribuída à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva e ao marido dela Anderson Francisco da Silva. O fato está retratado em comunicação feita à autoridade policial em 27/7/2021 (Id 98665589 do processo de referência): NOTICIA-NOS A VITIMA COMUNICANTE QUE É A LEGÍTIMA INVENTARIANTE DOS BENS DEIXADOS POR SEU FALECIDO MARIDO MAURO RIBEIRO MENDES CONFORME DECISÃO EM ANEXO. RELATA ANTONIA, QUE DESDE QUE SEU ESPOSO MORREU, SUA FILHA, TATIANE, VEM DIFICULTANDO A VITIMA DE ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO, SOBRETUDO A LOJA SÓ BÁSICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NESTA DATA, AO COMPARECER A EMPRESA, ACOMPANHADA DE SEU FILHO, JULIANO, QUE ELA INDICOU NO PROCESSO DE INVENTÁRIO COMO ADMINISTRADOR DO ESPÓLIO, E DO ADVOGADO LEONARDO VILELA, PARA TOMAR AS DECISÕES NECESSÁRIAS À ADMINISTRAÇÃO, TATIANE E ANDERSON, VALENDO-SE DE GRITOS E INSULTOS, CONTRA A VÍTIMA,CONTRA JULIANO E CONTRA O ADVOGADO, IMPEDIRAM QUE AS DECISÕES FOSSEM TOMADAS, POIS FIZERAM ESCÂNDALO E CHAMARAM A POLÍCIA PARA IMPEDIR QUE ELA E JULIANO ADMINISTRASSEM A LOJA. DONA ANTÔNIA TENTOU CONVERSAR COM OS FUNCIONÁRIOS, INDICAR QUE ELA E JULIANO SERIAM AS PESSOAS A QUEM OS FUNCIONÁRIOS ESTARIAM SUBORDINADOS E TAMBÉM PEDIR QUE OUTROS FOSSEM PARA CASA ATÉ QUE A INVENTARIANTE TOMASSE PÉ DE TODA A SITUAÇÃO DA EMPRESA. TATIANE E ANDERSON IMPEDIRAM. A VÍTIMA TEM MUITO MEDO DE ANDERSON, QUE FOI MUITO AGRESSIVO E GRITOU COM ELA, COM O FILHO E COM O ADVOGADO. RELATA QUE ANDERSON DE CERTA IMPEDIA A PASSAGEM PEITANDO JULIANO E ANTONIA. A VÍTIMA NÃO CONSEGUE EXERCER A INVENTARIANÇA. ANTONIA TENTOU TIRAR OS CAMINHÕES DA FREIRE E MENDES, PORÉM FOI IMPEDIDA PELOS AUTORES. NADA MAIS A DECLARAR. A i. magistrada indeferiu o requerimento para o afastamento da herdeira Tatiane Freire Mendes da Silva das dependências e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção Ltda., porque considerou que a providência caberia à inventariante ou ao administrador por ela designado (Id 97503870 do processo de referência) e manteve esse entendimento no exame do pedido de reconsideração (Id 98735988 do processo de referência). O indeferimento, portanto, não decorreu da negativa do juízo ao exercício da gestão da sociedade empresária pelo administrador provisório indicado pela inventariante para a auxiliar especificamente em relação a esse negócio. Entendo que a inventariante e o administrador provisório da sociedade empresária têm feito o possível para assumirem pacificamente e por meios próprios a gestão da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., da qual a agravada e o marido dela não figuram no quadro de sócios. Ao buscarem a cooperação e o auxílio da autoridade policial, não tiveram êxito. A agravada continua ilegítima e ilicitamente a exercer de fato a administração da pessoa jurídica, em flagrante desrespeito à decisão do juízo a quo, que definiu ser incumbência da inventariante ou do administrador por ela indicado a adoção das medidas para o afastamento, se considerassem necessárias. Imprescindível a atuação judicial para apaziguar a tensão criada, a fim de possibilitar que a inventariante e o administrador provisório por ela indicado efetivamente assumam a administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., cujas quotas do capital social majoritariamente integral o patrimônio hereditário que será partilhado. Indispensável que se assegure a autoridade da decisão do juízo a quo e da deliberação empreendida pela inventariante e pelo administrador provisório, para viabilizar a efetiva assunção da administração da sociedade empresária sem nenhuma resistência e sem dano. Necessário ressaltar que o administrador provisório está investido regular e efetivamente na função por decisão do juízo de origem, mantida em âmbito recursal com o indeferimento da antecipação da tutela recursal pretendida pela agravada. O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poder para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. O requerimento indeferido pelo i. juízo a quo em pedido de reconsideração tem o seguinte teor (Id do processo de referência): Ante o exposto, reiterando-se o profundo respeito a Vossa Excelência, requer-se a parcial reconsideração da r. decisão id. 98508124, para, enfim, determinar à autora, Tatiane Freire Mendes da Silva, que se afaste das instalações físicas da sociedade Freire &amp; Mendes Ltda, CNPJ 00.430.061/0001-99, nome de fantasia “Só Básico Materiais de Construção Ltda”, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental/GO e da sociedade Línea Materiais para Construção Ltda, estabelecida na Rua 34, Lotes 22, 23 e 25, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO, com vistas a permitir a franca administração, pela inventariante, das sociedades empresárias, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência de ordem judicial. Requer-se, ademais, para que a inventariante e o administrador sejam acompanhados de um oficial de justiça, com a finalidade de viabilizar o cumprimento da medida, bem como evitar que Tatiane simule novas situações e, desse modo, novamente a inventariante tenha que se dirigir a uma delegacia de polícia. O espólio compromete-se a fornecer os meios necessários ao Sr. Oficial de Justiça para o cumprimento da ordem de Vossa Excelência. Verifico que, no agravo de instrumento, o pedido de antecipação da tutela recursal tem o seguinte teor: Pelo exposto, requer-se o recebimento do presente agravo de instrumento, para, concedendo a tutela antecipada no âmbito recursal, reformar a decisão agravada e, assim, determinar à agravada, Tatiane Freire Mendes da Silva, que se afaste imediatamente das instalações físicas da sociedade Freire &amp; Mendes Ltda, CNPJ 00.430.061/0001-99, nome de fantasia “Só Básico Materiais de Construção Ltda”, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO e da sociedade Línea Materiais para Construção Ltda, estabelecida na Rua 34, Lotes 22, 23 e 25, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO, assim como de todo e qualquer patrimônio integrante do espólio, com vistas a permitir a franca administração, pela inventariante, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, sem prejuízo de incorrer no crime de desobediência de ordem judicial”. Tenho a mesma compreensão que a i. magistrada no tocante à sociedade empresária Línea Material de Construção Ltda. de não ser possível deliberação no processo de inventário como ue se encontra, porque o autor da herança não integrava o quadro societário, composto apenas por Tatiane Freire Mendes da Silva e por Julierme Freire Mendes, notadamente quando se considera a previsão, no contrato social, de que a agravada é a administradora da referida sociedade empresária. Com base no mesmo entendimento, tenho por totalmente descabida a permanência da recorrida na administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., porque não integra o quadro societário e não a administrava. A inventariante é a responsável pela administração do patrimônio hereditário e ela indicou como administrador provisório para a sociedade empresária Juliano Freire Mendes, que foi nomeado pelo juízo. Deve prevalecer a deliberação empreendida pela inventariante e pelo administrador provisório, de a agravada se afastar imediatamente das instalações da aludida empresa e não obstar sua administração sozinha ou com o auxílio de seu marido. A prestação de contas de todos os atos de gestão dos bens e dívidas da sociedade no período em que esteve no exercício da administração será resolvida oportunamente, consoante a deliberação a ser empreendida do juízo de origem. Faço menção a julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a aplicação de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer infungível, como concretamente em que apenas a agravada pode satisfazer: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC estabelece que incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 2. As astreintes não configuram obrigação acessória, que deve estar atrelada ao valor da obrigação principal. Ao contrário, como medida coercitiva, devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para impulsionar o devedor a cumprir a obrigação de fazer reconhecidamente devida, sobretudo quando se trata de obrigação infungível. 3. Demonstrado que a multa cominatória somente alcançou o seu patamar máximo em razão da recalcitrância do agravante em descumprir a determinação judicial, tem-se que o valor das astreintes encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1100360, 07015924220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 6/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como a recorrida resiste injustificadamente ao cumprimento da determinação do juízo a quo, indispensável se tornou a aplicação de medidas coercitivas, nos termos do mencionado art. 139, IV, do CPC, para assegurar a autoridade da decisão judicial e sua efetividade. Por isso, considero indispensável a imposição da obrigação de fazer, para que a agravada Tatiane Freire Mendes da Silva se afaste imediatamente das instalações físicas e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Para assegurar o cumprimento integral dessa determinação, tenho por razoável e proporcional a fixação da multa diária de R$ 50.000,00, em razão do valor estimado da receita da referida sociedade empresária afetada pelo comportamento desobediente assumido pela recorrida, sem prejuízo de eventual apuração dos fatos que possam caracterizar ilícito penal, cometida sozinha ou em concurso de pessoas. A intimação deve ocorrer pessoalmente por oficial de justiça em presença da inventariante Antônia Freire Mendes, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes, que assumirá doravante a administração efetiva da mencionada sociedade empresária. Fica autorizada a solicitação de auxílio policial para o cumprimento da ordem, se o considerar necessário, tendo em vista o histórico de truculência ocorrido em 27/7/2021. Diante das considerações feitas, considero demonstrado parcialmente a probabilidade do direito alegado no tocante ao afastamento da agravada Tatiane Freire Mendes da Silva das instalações e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção Em relação ao segundo requisito, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está concretamente demonstrado, porquanto a agravada tem administrado a sociedade empresária sem prestar contas de sua gestão. A demora na assunção da administração pela inventariante e pelo administrador provisório resulta em prejuízo para a empresa, em razão da dinâmica da atividade empresarial que desenvolve, em que se faz indispensável a representação regular nos negócios realizados. Dessa forma, considero atendidos, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, os requisitos necessários para a antecipação parcial da tutela recursal requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada Tatiane Freire Mendes da Silva que se afaste imediatamente das instalações físicas e da administração da sociedade empresária Freire &amp; Mendes Ltda., nome fantasia Só Básico Material de Construção, CNPJ 00.430.061/0001-99, estabelecida na Quadra 33, Lote 22, Ocidental Park, Cidade Ocidental-GO. Para assegurar o cumprimento integral dessa determinação, fixo multa diária de R$ 50.000,00, sem prejuízo de eventual apuração dos fatos que possam caracterizar ilícito penal, cometida sozinha ou em concurso de pessoas, em caso de desatendimento a essa determinação. Intime-se pessoalmente por oficial de justiça em presença da inventariante Antônia Freire Mendes, como representante do espólio de Mauro Ribeiro Mendes e do administrador provisório Juliano Freire Mendes, para que assumam a partir de então a administração efetiva da referida sociedade empresária. Autorizo a solicitação de auxílio policial para o cumprimento da ordem, se necessário. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora